Tribunal: TJPA
Processo: 0803327-57.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803327-57.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA SANTANA DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0803327-57.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: MARIA SANTANA DA MOTA

ADVOGADO: JULIA NE PEDROSA

EMBARGADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS SEM MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Santana da Mota contra acórdão proferido em agravo interno, sob a alegação de omissão e contradição quanto à existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário vinculados ao contrato nº 617270380. Sustenta que documentos constantes nos autos comprovariam os descontos mensais, os quais teriam sido desconsiderados pelo acórdão. Requer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, bem como o afastamento de eventual multa por protelatoriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao rejeitar a existência de descontos vinculados ao contrato mencionado, e se os embargos de declaração são cabíveis para provocar integração do julgado ou apenas constituem inconformismo com a decisão proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à existência de descontos, ao concluir que os documentos apresentados não estabelecem vínculo direto com o contrato nº 617270380, reconhecendo-se o cancelamento da proposta antes da liberação de valores.

4.

A ausência de acolhimento do argumento da parte não configura omissão ou contradição, sendo legítima a valoração judicial das provas nos termos do livre convencimento motivado.

5.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que enfrente os pontos relevantes e essenciais à resolução da controvérsia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6.

A pretensão de rediscutir a valoração da prova, sob a roupagem de embargos de declaração, não encontra amparo no art. 1.022 do CPC, cuja função é integrativa, e não revisional.

7.

Ausente intenção protelatória, não se aplica a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

8.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados, sem efeitos modificativos e sem aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos relevantes da controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

3.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento dos dispositivos indicados pela parte, conforme o art. 1.025 do CPC.

4.

A multa por embargos protelatórios exige a demonstração de inequívoca intenção de retardar o andamento do processo, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.762.190/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.904.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA SANTANA DA MOTA,
com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão e contradição no acórdão que julgou inexistirem descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato nº 617270380.

Sustenta que os documentos acostados aos autos, especialmente o Extrato de Empréstimos Consignados do INSS e o Histórico de Créditos, comprovam a efetivação de descontos mensais, em valor específico (R$ 281,07), sem correspondência com qualquer outro contrato.

Argumenta que o acórdão desconsiderou essas provas sob a alegação genérica de que seriam documentos imprecisos, sem apresentar fundamentação técnica ou indicar a origem alternativa dos descontos, incorrendo em contradição e invertendo indevidamente o ônus da prova, em prejuízo da parte consumidora.

Requer o prequestionamento expresso dos arts. 14 do CDC, 373, I, e 489, §1º, IV do CPC, e art. 93, IX da CF/88, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Por fim, postula o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e integrar o julgado, afastando-se a aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

O Banco Itaú Consignado S.A., em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Maria Santana da Mota, sustenta que o recurso manejado pela autora configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que os embargos têm nítido intuito de obter efeitos modificativos para reformar decisão que já analisou de forma fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente ao reconhecer que a proposta de empréstimo foi cancelada antes da liberação de valores ou início de qualquer desconto, inexistindo, portanto, prejuízo à parte autora.

Ressalta que a documentação mencionada nos embargos não comprova a efetivação dos alegados descontos, e que eventual reforma da decisão deve ser buscada por meio do recurso adequado.

Diante disso, requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão embargada, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão probatória, concluindo que os documentos apresentados pela autora — extrato do INSS e histórico de créditos — não comprovam vínculo direto e inequívoco entre os descontos alegados e o contrato nº 617270380, reconhecendo-se, ao contrário, que a proposta contratual foi cancelada antes da liberação de valores ou do primeiro desconto. Houve, portanto, análise do ponto central controvertido.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia (cf. AgRg no AREsp n. 2.762.190/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.904.673/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Dessa forma, a alegação da embargante revela mero inconformismo com a valoração das provas, pretensão que se mostra incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Também não se identifica erro material ou contradição lógica no julgado, que apresenta fundamentação clara e coerente com os elementos dos autos. A linha argumentativa é consistente e compreensível, afastando a hipótese de obscuridade.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos e sem aplicação de multa, por não caracterizada a intenção protelatória.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025